Tribunal: TJES
Processo: 5000307-03.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-03.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: HELIZABETH CANDIDA DE AMORIM OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM AS AUTORAS QUE EM MARÇO/2022 FORAM SURPREENDIDAS COM UM REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA ODP-1091 E RENAVAM 00496781165, SENDO O MESMO VEÍCULO DO ACIDENTE SOFRIDO EM 23/12/2021 PELA SEGUNDA REQUERENTE, QUE RESULTOU INCLUSIVE EM PROCESSO JUDICIAL. CONTRATO REALIZADO PELA REQUERIDA PARA O SR. RAPHAEL MENDONÇA. O FINANCIAMENTO NUNCA FOI AUTORIZADO PELAS PLEITEANTES, ALÉM DE QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO SOFREU PERDA TOTAL, MOTIVO PELO QUAL ACREDITAM QUE O REFERIDO CONTRATO DE ALIENAÇÃO É FRAUDULENTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A SUSPENSÃO DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$12.120,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5.500,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE SENDO A PARTE RECORRENTE A INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO CONTRATO, A SIMPLES TRANSFERÊNCIA NÃO AFASTA O PLEITO DE DANO MORAL, NÃO POSSÍVEL A EXTINÇÃO DO PLEITO. DANO MORAL EXARADO EM CONFORMIDADE COM O CASO CONCRETO, NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)